Tribunal: STM
Processo: 7000508-62.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. ART. 195 DO CPM. SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUTORIA, MATERIALIDADE
E CULPABILIDADE. CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. RECEPÇÃO PELA LEI MAIOR.
OFENSA AO BEM JURÍDICO TUTELADO IMEDIATO E AO REGULAR FUNCIONAMENTO DA
INSTITUIÇÃO MILITAR. CONDUTA DE ALTA REPROVABILIDADE. DESPROVIMENTO DO APELO.
DECISÃO UNÂNIME.
I. Descabe acolher a tese Defensiva de atipicidade da conduta, tendo em vista que o modus
operandi foi suficiente para desguarnecer o posto de serviço e deixar a Organização Militar em
risco.
II. Inexiste evidência de qualquer causa excludente de ilicitude, o Réu era imputável no momento
do crime, tinha plena consciência do caráter ilícito do seu ato, sendo-lhe exigível conduta diversa.
III. Tipicidade, ilicitude e culpabilidade comprovadas, inexistência de causas legais ou supralegais
de exclusão do crime, impondo a manutenção da condenação.
IV. Desprovimento do Apelo. Decisão Unânime.

Inteiro teor:
25/05/2023, 18:55
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721682436841331122887289240352&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/04/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000508-62.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: ANDRÉ LUÍS SANTOS PLÁCIDO DA SILVA
ADVOGADO(A): VICTOR OLIVEIRA RAPOZO (OAB RJ210573)
ADVOGADO(A): JONATHAN DE ANDRADE FERREIRA (OAB RJ204084)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, PARA MANTER NA ÍNTEGRA A
SENTENÇA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA DA 3ª AUDITORIA
DA 1ª CJM, QUE CONDENOU ANDRÉ LUÍS SANTOS PLÁCIDO DA SILVA,
PELOS SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O MINISTRO MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS ENCONTRA-SE EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE
SAÚDE. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

25/05/2023, 18:55
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721682436841331122887289240352&evento=72168...
2/2
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

25/05/2023, 18:55
:: 40001351789 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e54964ce8a1cc92...
1/11
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000508-62.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: ANDRÉ LUÍS SANTOS PLÁCIDO DA SILVA
ADVOGADO(A): VICTOR OLIVEIRA RAPOZO (OAB RJ210573)
ADVOGADO(A): JONATHAN DE ANDRADE FERREIRA (OAB RJ204084)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO.
ART.
195
DO
CPM.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
CULPABILIDADE. CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE PERIGO
ABSTRATO. RECEPÇÃO PELA LEI MAIOR. OFENSA AO BEM
JURÍDICO
TUTELADO
IMEDIATO
E
AO
REGULAR
FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO MILITAR. CONDUTA
DE
ALTA
REPROVABILIDADE.
DESPROVIMENTO
DO
APELO. DECISÃO UNÂNIME.
I. Descabe acolher a tese Defensiva de atipicidade da conduta, tendo
em vista que o modus operandi foi suficiente para desguarnecer o
posto de serviço e deixar a Organização Militar em risco.
II. Inexiste evidência de qualquer causa excludente de ilicitude, o Réu
era imputável no momento do crime, tinha plena consciência do
caráter ilícito do seu ato, sendo-lhe exigível conduta diversa.
III. Tipicidade, ilicitude e culpabilidade comprovadas, inexistência de
causas legais ou supralegais de exclusão do crime, impondo a
manutenção da condenação.
IV. Desprovimento do Apelo. Decisão Unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Excelentíssimo Senhor Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade,
em conhecer e em negar provimento ao Apelo Defensivo, para manter, na íntegra, a
7000508-62.2022.7.00.0000
40001351789 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/05/2023, 18:55
:: 40001351789 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e54964ce8a1cc92...
2/11
Sentença do Conselho Permanente de Justiça da 3ª Auditoria da 1ª CJM, que
condenou ANDRÉ LUÍS SANTOS PLÁCIDO DA SILVA, pelos seus próprios e
jurídicos fundamentos.
MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 17 de abril de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União, em
desfavor da sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça da Auditoria da
3ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, nos autos da Ação Penal Militar
nº 7000446-60.2020.7.01.0001, em 7 de junho de 2022, que condenou ANDRÉ
LUÍS SANTOS PLÁCIDO DA SILVA, à pena de 3 (três) meses de detenção,
convertida em prisão, como incurso no art. 195 do CPM, com o direito de apelar em
liberdade e com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
1. FATOS
1.1 Denúncia
O Parquet castrense ofereceu a Denúncia (Processo nº 7000446-
60.2020.7.01.0001, evento 1, Denúncia1), em 3 de junho de 2020, nos seguintes
termos:
O denunciado, estando escalado para o serviço de monitoramento da Base
Almirante Castro e Silva (BASC), do dia 18 de março de 2020 (cujo período é de 8h
do dia 18/03/2020 a 8h do dia 19/03/2020), conforme escala de fl. 8, abandonou
posto no quarto de hora compreendido entre 4h e 8h.
Restou apurado que o Cabo David Silveira Oliveira, próximo ao seu final de quarto
de hora, por volta das 3:47h, acordou o denunciado, sendo rendido por este por
volta das 3:50h.
O denunciado assumiu o quarto de hora, cuja presença no posto foi verificada por
volta das 04:10h, por contato através do rádio comunicador, conforme depoimento
do Sargento Valdemar Lima Serra e Sargento Tito Leonardo Spíndola.
Entretanto, por volta das 06:10, o Sargento Spíndola compareceu a Divisão de
Segurança, onde está localizado o posto de serviço de monitoramento, para pegar o
número dos lacres da escoteria e do grupo de reação para lançamento em relatório
7000508-62.2022.7.00.0000
40001351789 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/05/2023, 18:55
:: 40001351789 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e54964ce8a1cc92...
3/11
de serviço, bateu na porta, porém, não foi atendido pelo militar de serviço de
monitoramento. Efetuou contato telefônico e por rádio comunicador, porém, sem
sucesso.
Continuou com a ronda normalmente e, após isso, voltou a Divisão de segurança,
por volta das 06:30h, na tentativa de obter novamente o número dos lacres. Mais
uma vez bateu a porta e não foi atendido.
O Primeiro-Tenente Orlando Cantelmo Junior atestou em sua parte de ocorrência
(fl. 05) e em seu depoimento que os militares escalados para o serviço de sentinela
dos portões das ladeiras, que permitem acesso a BACS, também foram até a
Divisão de Segurança antes das 06:30h para buscar os seus respectivos rádios
comunicadores, mas após várias tentativas as chamadas na porta não foram
atendidas.
Ao tomar conhecimento de toda situação, as 06:30hs da manhã do dia 19 de março,
o Primeiro-Tenente Orlando tentou efetuar contato com o militar de serviço no
monitoramento através de rádio comunicador, dirigiu-se ao Departamento de
Segurança e bateu à porta de acesso principal, porém não obteve resposta.
Buscando acesso alternativo, encontrou a porta dos fundos destrancada e ao
adentrar a Divisão de Segurança verificou que o posto de serviço do Operador da
Sala de Monitoramento do Circuito Fechado de Câmeras estava desguarnecido.
Em seguida chamou pelo Cabo Plácido, militar de serviço de monitoramento no
horário em questão, que surgiu vindo do alojamento do Grupo de Reação Imediata,
ou seja, estando fora do posto que lhe havia sido designado para cumprir o quarto
de hora.
Em assim agindo o denunciado praticou, em tese, o crime tipificado no artigo 195
do Código Penal Militar, requerendo o Parquet Militar seja ele citado para se ver
processar até final julgamento, sob pena de revelia.
Revestida das formalidades legais, a Denúncia foi recebida em 16 de
junho de 2020 (Processo nº 7000446-60.2020.7.01.0001, evento 1, Recebimento
Denúncia2).
A seguir, o Réu foi citado em 9 de abril de 2021 (Processo nº 7000446-
60.2020.7.01.0001, evento 52, Citação1).
Vieram aos autos as Certidões negativas de antecedentes criminais.
1.2 Instrução
Em 19 de agosto de 2021, por meio de videoconferência, foi realizada
Audiência de Instrução (Processo nº 7000446-60.2020.7.01.0001, evento 77, Ata de
Audiência1).
7000508-62.2022.7.00.0000
40001351789 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/05/2023, 18:55
:: 40001351789 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e54964ce8a1cc92...
4/11
Após leitura da Denúncia, as testemunhas ministeriais foram inquiridas
na forma da Lei. Ao final, o Parquet deu-se por satisfeito com as provas orais
produzidas, tendo a Defesa declarada não ter testemunhas a arrolar.
Em contrapartida, a Defesa requereu que, antes do Interrogatório, fosse
oficiado à Base Almirante Castro e Silva para que remetesse ao Juízo a norma
interna que regia o serviço de monitoramento prestado pelo Acusado à época dos
fatos.
O Magistrado deferiu o pedido da Defesa e determinou que a
Organização Militar encaminhasse informações detalhadas quanto à conduta do
militar durante o quarto de hora (serviço). Por exemplo, se está autorizado a circular
pela Divisão de Segurança e se pode ir ao banheiro.
As testemunhas arroladas pelo Ministério Público Militar confirmaram
as declarações prestadas no Inquérito Policial Militar, que, sem dúvida, deram
suporte probatório à Exordial acusatória.
O Cabo Davi da Silva Oliveira em sua oitiva, em Juízo, confirmou
que, por volta das 3h50, acordou o Acusado para rendê-lo no quarto de hora (das 4h
às 8h), e que passou o serviço, portanto o Acusado efetivamente assumiu o posto na
sala de monitoramento (local onde deveria permanecer, somente sendo permitida a
saída em situações excepcionais). Ao final, afirmou que do alojamento não é
possível operar o sistema de câmeras.
O 1º Tenente Orlando Cantelmo Junior, em sua inquirição, confirmou
os termos narrados na Denúncia, no sentido de que outros militares não conseguiram
contato com o Acusado em seu quarto de hora, por intermédio do rádio, ou
pessoalmente, pois chegou a bater na porta da sala de COS. Também asseverou que
tentou entrar na sala do monitoramento pelo acesso principal e, não obteve êxito.
Em consequência, dirigiu-se para os fundos do COS e encontrou a sala vazia e a
porta de acesso destrancada. Também asseverou que após entregar os rádios ao
pessoal que estava entrando em serviço foi procurar o Cabo Plácido. Após chamá-lo,
o militar apareceu, "vindo do alojamento, acordou assustado", dizendo que tinha
sido acordado e adormecido novamente.
Posteriormente, o Acusado confessou ao Tenente que o militar anterior,
de fato, o tinha acordado, acrescentando que foi para o alojamento e que, por ter
dificuldade com o sono, acabou dormindo novamente.
Por sua vez, o SG Spíndola asseverou que foi até a sala de
monitoramento, bateu na porta 2 (duas) vezes e o Acusado não atendeu; acrescentou
que tentou fazer comunicação via telefone e rádio, mas não obteve sucesso.
7000508-62.2022.7.00.0000
40001351789 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/05/2023, 18:55
:: 40001351789 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e54964ce8a1cc92...
5/11
Ademais, o SG Serra, que estava na função de contramestre,
confirmou que fez contato com o Acusado, pelo rádio, tendo reconhecido a voz do
militar, embora não possa garantir cem por cento.
A Defesa não arrolou testemunhas.
O Réu exerceu o direito de permanecer em silêncio.
Na Audiência de Instrução, realizada em 9 de novembro de 2021, o
Réu foi interrogado por meio de videoconferência (Processo nº 7000446-
60.2020.7.01.0001, evento 190, Audiência).
1.3. Sentença
Em 7 de junho de 2022, o Conselho Permanente de Justiça da Marinha
decidiu, por unanimidade, julgar procedente a Denúncia, para fins de CONDENAR
o réu, dando-o como incurso nas sanções do art. 195 do CPM, fixando a pena no
mínimo legal e concedendo o direito à suspensão condicional da pena, pelo prazo de
2 (dois) anos, bem como o direito de apelar em liberdade (Processo nº 7000446-
60.2020.7.01.0001, evento 190, Audiência).
A Sentença foi disponibilizada no e-Proc em 9 de junho de 2022
(Processo nº 7000446-60.2020.7.01.0001, evento 197, Disponibilização de
Sentença).
1.4 Razões/Contrarrazões
Após a disponibilização da Ata de julgamento no e-Proc, em 8 de
junho de 2022, a Defesa constituída, inconformada com a condenação, interpôs o
presente recurso de Apelação, em 24 de junho de 2022 (Processo nº 7000446-
60.2020.7.01.0001, evento 202, Apelação 1).
Nas Razões de Apelação (Processo nº 7000446-60.2020.7.01.0001
evento 202, Apelação 1) enfatiza a atipicidade da conduta, uma vez que aquele posto
de serviço “[...] permitia a circulação dentro de toda Divisão de Segurança, de
forma que não é necessária a permanência do militar apenas na sala de vigilância
(Ofício nº 363/BACS-MB)”; e a ausência de provas, já “[...] que nenhuma das
provas testemunhais produzidas deixaram claro se o acusado assumiu ou não o
serviço!”
Ao final, requer, in verbis:
1- O recebimento do presente recurso de Apelação e seu processamento com
provimento total do mérito;
7000508-62.2022.7.00.0000
40001351789 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/05/2023, 18:55
:: 40001351789 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e54964ce8a1cc92...
6/11
2- A intimação do Ministério Público para adoção das medidas de praxe, nos
termos da legislação em vigor;
3- A reforma da Sentença para absolver o acusado, nos termos da fundamentação
supra, observado o artigo 439, alíneas ‘b’ e ‘e’, CPPM.
Nas Contrarrazões, apresentadas em 26 de julho de 2022, o MPM
refutou as teses defensivas, e, ao final, pugnou pela manutenção da sentença
condenatória, pelos seus próprios fundamentos de fato e de direito (Processo nº
7000446-60.2020.7.01.0001, evento 208, Contrarrazões).
A
Procuradoria-Geral
da
Justiça
Militar
manifestou-se
pelo
conhecimento e pela rejeição do presente Apelo, mantendo-se na íntegra a r.
Sentença condenatória por seus próprios fundamentos jurídicos (Evento 8,
PARECER1).
Foi determinada vista ao e. Ministro-Revisor.
É o Relatório.
VOTO
O presente Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, merecendo ser conhecido. Quanto ao mérito, impõe-se negar
provimento ao apelo da Defesa de ANDRÉ LUÍS SANTOS PLÁCIDO DA
SILVA.
Nesse Recurso, a Defesa não trouxe elementos hábeis a justificar a
reforma do Decisum condenatório.
1. Autoria e Materialidade
A autoria e a materialidade do delito imputado ao ora Recorrente na
Denúncia restaram sobejamente comprovadas nos autos, em especial, pela prova
testemunhal, embora o Réu não tenha confessado, ao se valer do seu direito ao
silêncio na audiência de qualificação e interrogatório.
O denunciado, estando escalado para o serviço de monitoramento da
Base Almirante Castro e Silva (BASC), do dia 18 de março de 2020 (cujo período é
de 8h do dia 18/03/2020 às 8h do dia 19/03/2020), conforme escala de serviço,
abandonou posto no quarto de hora compreendido entre 4h e 8h.
7000508-62.2022.7.00.0000
40001351789 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/05/2023, 18:55
:: 40001351789 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e54964ce8a1cc92...
7/11
Ressalte-se que há provas robustas nos autos que corroboram a
Sentença condenatória, porquanto inexistem dúvidas de que o Réu se afastou do
local onde deveria permanecer (posto de serviço).
Trata-se de fatos incontestes, de provas que foram acessíveis à Defesa
e cuja a idoneidade não foi impugnada.
Assim, ao final da instrução criminal, restaram comprovadas a
materialidade e a autoria delitivas, que corroboram a imputação contida na peça
pórtico.
2. Tipicidade
Os fatos em análise são formalmente típicos, pois se adequam à
elementar do tipo insculpido no art. 195 do Código Penal Militar, que assim
descreve, in verbis:
Abandono de posto
Art. 195. Abandonar, sem ordem superior, o pôsto ou lugar de serviço que lhe tenha
sido designado, ou o serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
Analisando a tipicidade da conduta, o comportamento do Acusado se
amolda perfeitamente ao tipo penal do art. 195 do CPM, tanto no aspecto formal
quanto no escopo material, perfazendo tipicidade conglobante. Para tal, estão
presentes nos autos as elementares que a constituem. Também, constatou-se nos
autos a inexistência de qualquer autorização de superior hierárquico para o
afastamento do serviço.
Não há dúvida de que todas as elementares necessárias restaram
comprovadas, configurando-se como inócua a tese defensiva de atipicidade da
conduta.
A irretocável Sentença prolatada pelo Conselho Permanente de Justiça
para a Marinha está em perfeita consonância com o conjunto probatório carreado
aos autos durante a instrução criminal.
Nesse mister, citam-se os trechos respectivos da Sentença recorrida,
convergente com a interpretação lógica das provas produzidas (Processo nº
7000446-60.2020.7.01.0001, evento 190, Audiência), in verbis:
Inicialmente, é de se destacar que a principal característica do serviço em questão
é monitorar a área da Base, evitando, assim, qualquer invasão. Dessa forma, não é
difícil concluir que esse serviço é essencial para a segurança da OM. Apesar do
7000508-62.2022.7.00.0000
40001351789 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/05/2023, 18:55
:: 40001351789 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e54964ce8a1cc92...
8/11
silêncio do réu, não restam dúvidas de que o ele abandonou o local de serviço, qual
seja, Sala de Monitoramento, não por período curto para, por exemplo, ir ao
banheiro, mas, sim, por um período prolongado. Nesse sentido, estão perfeitas as
alegações do Ministério Público Militar.
"O Cabo Davi da Silva Oliveira confirmou em juízo que, por volta das 3h50m,
acordou o acusado para rendê-lo no quarto de hora (das 4h às 8h), e que passou o
serviço na sala do COS, garantindo, assim, que o acusado efetivamente assumiu o
posto na sala de monitoramento, onde deveria permanecer, somente sendo
permitida a saída em situações excepcionais, o que certamente não inclui em
retornar ao alojamento e e ali ficar; que do alojamento não é possível operar o
sistema de câmeras.
O 1º Tenente Orlando Cantelmo Junior confirmou o contido na denúncia no sentido
de que outros militares não conseguiram contato com o acusado em seu quarto de
hora, seja através do rádio seja batendo na porta; que tentou entrar na sala do
monitoramento pelo acesso principal e, não obtendo êxito, seguiu para os fundos
encontrando a porta de acesso destrancada e vazia; que após entregar os rádios ao
pessoal que estava entrando de serviço e foi procurar o Cabo Plácido e após
chamar por ele, este apareceu, "vindo do alojamento, acordou assustado", dizendo
que tinha sido acordado e adormecido novamente. Posteriormente, o acusado
confessou ao Tenente que o militar anterior de fato o tinha acordado, que ele foi
para o alojamento e por ter dificuldade com o sono acabou dormindo novamente.
O Sg Spíndola confirmou que foi na sala de monitoramento, bateu na porta, duas
vezes, e o acusado não atendeu; que tentou fazer comunicação via telefone e rádio,
mas não teve sucesso."
Pontue-se:
1. O réu, efetivamente, assumiu o seu quarto de hora, conforme depoimento do
Cabo Davi;
2. Ocorreram tentativas de comunicação com o réu pessoalmente, por telefone e
por rádio, sem sucesso, conforme depoimento do Sargento Spíndola;
3. O Oficial de Serviço, Tenente Cantelmo, dirigiu-se ao local onde o acusado
deveria estar cumprindo o seu quarto de hora e não o encontrou. Inclusive chamou
pelo militar, tendo esse saído do alojamento, restando claro que não estava na sala
de monitoramento, onde deveria permanecer durante as quatro horas de seu
serviço.
Ora, ao contrário do pleito defensivo, existem provas suficientes de que o
comportamento do acusado infringiu o objeto jurídico tutelado pelo artigo 195 do
Código Penal Militar, pois: assumiu o seu quarto de hora do Cabo Davi; que,
apesar da circulação do militar de serviço ser permitida dentro da Divisão de
Segurança, obviamente, deve ocorrer por períodos curtos, visto que o ponto fulcral
do serviço é justamente visualizar os monitores aonde passam as imagens das
câmeras de segurança, o que, por certo, é impossível de outro local.
7000508-62.2022.7.00.0000
40001351789 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/05/2023, 18:55
:: 40001351789 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e54964ce8a1cc92...
9/11
O fato de não existir um procedimento específico para passagem de serviço não
ilide a acusação, já que é indiscutível que o réu assumiu a sua responsabilidade do
Cabo Davi.
Sobre o teste de fonia, temos, tão somente, a conclusão de que, por um breve tempo,
pode ter permanecido na Sala de Monitoramento, não significando que ficou o
tempo integral naquele local, aliás como as demais provas certificam.
Por fim, resta lamentar que um militar de serviço não tenha se preocupado com a
segurança do aquartelamento e com seus companheiros de farda, preferindo não
cumprir com suas obrigações.
No que tange ao elemento subjetivo do tipo, conclui-se que o Réu,
livre e conscientemente, afastou-se do local onde deveria permanecer em serviço.
A criminalização da conduta de abandonar o posto justifica-se não só
pelo evidente risco que tal comportamento acarreta à segurança das organizações
militares, mas também em face da evidente violação ao dever militar, em sua forma
mais simples.
Ensina Célio Lobão
1, que o crime consuma-se no momento em que o
militar se afasta do posto, deixando-o sem vigilância, independentemente do tempo
de duração da ausência.
O abandono de posto é delito instantâneo, consumando-se no exato
momento em que o militar se afasta do local onde deveria permanecer em serviço.
Além da tipicidade formal, o fato se reveste de tipicidade material,
tendo em vista que a conduta do Réu provocou lesão ao bem jurídico tutelado pela
mencionada norma.
Conforme farta jurisprudência, o tipo previsto no art. 195 do CPM é
classificado como crime de perigo abstrato, ou seja, é crime que, para o seu
perfazimento, prescinde da ocorrência de qualquer resultado danoso e concreto para
a Organização Militar.
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. CONDENAÇÃO
EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ABANDONO DE POSTO. RECEPÇÃO PELA
ORDEM CONSTITUCIONAL DE 1988. CRIME DE MERA CONDUTA E DE
PERIGO ABSTRATO. CONDUTA LESIVA. RECONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA
FRAGMENTARIEDADE
DO
DIREITO
PENAL.
INAPLICABILIDADE.
TRATAMENTO
APENAS
NA
ESFERA
DISCIPLINAR.
INSUFICIÊNCIA.
NECESSIDADE DA REPRIMENDA PENAL. PROTEÇÃO DA HIERARQUIA E DA
DISCIPLINA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. Segundo o entendimento jurisprudencial, tanto no âmbito desta
Corte, como no Supremo Tribunal Federal, o crime de abandono de posto encontra-
se plenamente recepcionado pela ordem constitucional vigente, dada a inexistência
7000508-62.2022.7.00.0000
40001351789 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/05/2023, 18:55
:: 40001351789 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e54964ce8a1cc9...
10/11
de afronta aos postulados da Carta da República. Trata-se de crime de perigo
abstrato, em que a ocorrência de resultado naturalístico não é exigível, porquanto a
mera conduta de afastar-se do posto ou local de serviço é suficiente para configurá-
lo. Dada a natureza do delito de abandono de posto e dos bens e interesses jurídicos
por ele tutelados não se mostra razoável a incidência do princípio da
fragmentariedade para afastar a reprovabilidade penal da conduta, nem mesmo
para desclassificá-la para transgressão disciplinar. A conduta perpetrada atingiu
frontalmente os bens jurídicos tutelados pela norma penal militar, a saber, a
regularidade do serviço e do dever militar, bem como a hierarquia e a disciplina
castrense. Apelo a que se nega provimento. Decisão por unanimidade. APELAÇÃO
Nº
7000655-25.2021.7.00.0000.
Relatora
Ministra
MARIA
ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
O delito em tela tem como objetividade jurídica não só a preservação
da incolumidade das instalações e dos equipamentos militares, mas, também, a
garantia da regularidade das próprias atividades indispensáveis à rotina da
Organização Militar.
A essência do delito de abandono de posto é a probabilidade de dano
ao estabelecimento ou aos serviços militares, decorrentes da ausência voluntária
daquele que abandonou o posto ou o local de serviço.
O Apelante assumiu o posto e logo após se dirigiu ao alojamento, onde
permaneceu deixando desguarnecida a sala de monitoramento. Pouco importa se o
alojamento era próximo ao posto, considerando que desse local não era possível
visualizar os monitores.
3. Ilicitude
Desse modo, não há que se falar em inexistência de prova do fato, nem
em atipicidade da conduta, conforme pretende fazer crer a Defesa constituída.
4. Culpabilidade
Também, estão presentes os elementos da culpabilidade, porquanto o
Réu era imputável e tinha plena consciência do caráter ilícito do seu ato, sendo-lhe
exigível conduta diversa.
1.5 Demais teses da Defesa
Não há como acolher a tese Defensiva de atipicidade da conduta, tendo
em vista que o modus operandi, foi suficiente para desguarnecer o posto de serviço e
deixar a Organização Militar em risco.
7000508-62.2022.7.00.0000
40001351789 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/05/2023, 18:55
:: 40001351789 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e54964ce8a1cc92...
11/11
Ademais, inexiste evidência de qualquer causa excludente de ilicitude
trazida pela Defesa ou explícita nos autos, o que torna os fatos ilícitos, à luz da
teoria da ratio cognoscendi (Mayer, 1915) e, por fim, culpável, tendo em vista que o
Réu era imputável no momento do crime, tinha plena consciência do caráter ilícito
do seu ato, sendo-lhe exigível conduta diversa.
Desse modo, diante da tipicidade, da ilicitude, da culpabilidade, e não
havendo quaisquer causas legais ou supralegais de exclusão do crime, a manutenção
da condenação se impõe.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao
Apelo Defensivo, para manter, na íntegra, a Sentença do Conselho Permanente de
Justiça da Auditoria da 3ª Auditoria da 1ª CJM, que condenou ANDRÉ LUÍS
SANTOS PLÁCIDO DA SILVA, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001351789v3 e
do código CRC 753aa55c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 24/5/2023, às 22:29:36
1. LOBÃO, Célio. Direito penal militar atualizado. Brasília Jurídica. 1999. p. 271.
7000508-62.2022.7.00.0000
40001351789 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR